Tribunal: TJBA
Processo: 0504080-87.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504080-87.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: AUTA MARIA ASSUNCAO GUIMARAES

Advogado(s)
:
DORANA PORTO MARQUES BOTELHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTO INDEVIDO NA REMUNERAÇÃO. EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO PONTUAL. PRONTAMENTE REPARADO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO

PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, COM INVERSÃO DO ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando-o ao pagamento de R$ 2.000,00 à servidora pública que recebeu valor irrisório de remuneração nos meses de junho e julho de 2018, em razão de descontos realizados por equívoco administrativo decorrente de suposta duplicidade de pagamento ocorrida em maio do mesmo ano.

2 - O Município reconheceu o equívoco e regularizou a situação em 19 de julho de 2018, poucos dias após a reclamação da servidora, que demonstrou por extratos bancários não ter recebido o valor em duplicidade em maio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se o desconto indevido sobre remuneração de servidor público, decorrente de equívoco administrativo pontual prontamente reparado, sem demonstração de circunstâncias excepcionais que revelem ofensa à dignidade ou aos direitos de personalidade do credor, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Nem todo inadimplemento de obrigação pecuniária pelo ente público configura, por si só, dano moral indenizável. É necessário que o fato transcenda o mero descumprimento contratual ou o equívoco administrativo pontual e atinja, de modo efetivo, a dignidade, a honra ou os direitos de personalidade do credor.

5 - O desconto realizado decorreu de equívoco operacional que afetou a quase totalidade dos servidores municipais, sem intenção deliberada de causar prejuízo à apelada ou de tratá-la de forma discriminatória ou vexatória. O Município adotou providências para regularização após a reclamação, concretizando o pagamento integral em breve tempo, o que não revela conduta omissiva ou resistência injustificada da Administração.

6 - A narrativa da apelada não descreve humilhação pública, tratamento desrespeitoso, exposição vexatória perante terceiros ou comprometimento de sua reputação profissional. Os relatos circunscrevem-se a dificuldades financeiras temporárias, consequências patrimoniais do inadimplemento pontual, remediáveis pela via da reparação material, insuficientes para caracterizar lesão autônoma à esfera extrapatrimonial.

7 - A admissão irrestrita do dano moral
in
re

ipsa
em hipóteses de inadimplemento pontual e prontamente corrigido conduziria à banalização do instituto, transformando qualquer falha administrativa de natureza patrimonial em fonte automática de responsabilidade extrapatrimonial do Estado.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se dá provimento, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido indenizatório, com inversão do ônus
da
sucumbência e suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios pelo prazo de cinco anos, em razão da gratuidade de justiça concedida à apelada, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0504080-87.2018.8.05.0103
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e parte Apelada
AUTA MARIA ASSUNÇÃO GUIMARÃES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido indenizatório, nos termos do voto da Relatora.